Tribunal: STF
Processo: ARE 1361970
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 315), QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APELO DA AUTORA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Trata-se de ação proposta por servidora pública estadual ativa, visando à declaração de que faria jus à aposentadoria com proventos integrais e à paridade. No caso em apreço, a Demandante ingressou, em 1978, como empregada pública da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, entidade que, posteriormente, foi extinta, por força da Lei n.º 5.101/2007, que criou, em substituição, o Instituto Estadual de Ambiente – INEA. Em 2011, a Lei Estadual n.º 6.101 transformou os empregos públicos (incluindo o da Requerente) em cargos públicos. Sobre o tema, cabe esclarecer que, na vigência da Emenda Constitucional n.º 20/1998, o cálculo dos proventos do servidor público, independentemente da regra de aposentadoria, considerava, apenas, a última remuneração no cargo efetivo. Foi editada, então, a EC n.º 41/2003, publicada no dia 31/12/2003, que alterou a redação dos §§§ 1º, 3º e 17, do art. 40, da CRFB/1988. De acordo com o novo regramento estabelecido pela EC n.º 41/2003, para se calcular os proventos de aposentadoria, devem ser ‘consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei’. Ademais, o art. 6º, da EC n.º 41/2003, criou regra de transição para os servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da Emenda, caso em que poderiam se aposentar com proventos correspondentes a sua última remuneração. Note-se, contudo, que a citada regra de transição é inaplicável à Suplicante, vez que, quando a Emenda Constitucional n.º 41/2003 entrou em vigor, não ocupava cargo público efetivo, mas emprego público, sob regime celetista, e gerido sob o Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Tendo em vista que as regras de transição são aplicáveis, tão somente, aos ocupantes de cargos públicos efetivos, a pretensão autoral não merece prosperar. Conquanto o artigo 33, §4º, da Lei Estadual n.º 6.101/11 , tenha determinado que o tempo de serviço no emprego transformado em cargo público deve ser aproveitado para todos os efeitos, inclusive remuneratórios e de enquadramento no plano de cargos, não se pode confundir tais efeitos com regime aplicável às regras de aposentadoria. O mencionado dispositivo viabiliza apenas o aproveitamento do tempo de serviço no emprego público que foi extinto para fins de enquadramento do servidor no quadro da fundação criada e para os efeitos financeiros decorrentes, mas não afasta a necessária observância do princípio do tempus regit actum na regulação dos proventos de aposentadoria. Assim, os servidores que ingressaram no serviço público após dezembro de 2003, como a Autora, estão submetidos à regra que dispõe que os proventos serão calculados com base na média aritmética das remunerações utilizadas para contribuição ao regime previdenciário” (págs. 1-3 do documento eletrônico 5). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, que a recorrente faz jus à aposentadoria integral e com paridade remuneratória, dado que preencheu os requisitos do art. 6° da EC 41/2003.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação da Lei 6.101/2011 do Estado do Rio de Janeiro, rejeitou o pedido autoral de aposentadoria com proventos integrais e paridade remuneratória com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...] o art. 6º, da EC n.º 41/2003, criou regra de transição para os servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da Emenda, caso em que poderiam se aposentar com proventos correspondentes a sua última remuneração.



    […]



    Note-se, contudo, que a citada regra de transição é inaplicável à Requerente, vez que, quando a Emenda Constitucional n.º 41/2003 entrou em vigor, não ocupava cargo público efetivo, mas emprego público, sob regime celetista, gerido sob o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.



    Tendo em vista que as regras de transição são aplicáveis, tão somente, aos ocupantes de cargos públicos efetivos, a pretensão autoral não merece prosperar.



    Conquanto o artigo 33, §4º, da Lei Estadual n.º 6.101/111, tenha determinado que o tempo de serviço no emprego transformado em cargo público deve ser aproveitado para todos os efeitos, inclusive remuneratórios e de enquadramento no plano de cargos, não se pode confundir tais efeitos com regime aplicável às regras de aposentadoria.



    O mencionado dispositivo viabiliza apenas o aproveitamento do tempo de serviço no emprego público que foi extinto para fins de enquadramento do servidor no quadro da fundação criada e para os efeitos financeiros decorrentes, mas não afasta a necessária observância do princípio do tempus regit actum na regulação dos proventos de aposentadoria.



    Assim, os servidores que ingressaram no serviço público após dezembro/2003, como a Suplicante, estão submetidos à regra que dispõe que os proventos serão calculados com base na média aritmética das remunerações utilizadas para contribuição ao regime previdenciário” (págs. 10-11 do documento eletrônico 5).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.320.715-AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.131.956-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.317.305/RJ e ARE 1.337.436/RJ, Rel. Min. Presidente; ARE 1.276.425/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.139.940-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.251.261-AgR-segundo/ES, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator